Tribunal: CARF
Processo: 10880.949862/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949862/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.939 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
REFINITIV BRASIL SERVICOS ECONOMICOS LIMITADA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
DO
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
COMPROVAÇÃO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULAS CARF
No 80, 143 E 168.
Deve ser reconhecida a existência do direito creditório pleiteado quando
devidamente comprovada sua origem, bem como o oferecimento à tributação
das receitas oriundas de retenções, ainda que parcialmente. Isso porque, na
apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto, nos termos das Súmulas CARF nos 80 e 143. Ademais, mesmo após a
ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente e aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168, para reconhecer o valor do direito
creditório no montante de R$ 42.759,62, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949862/2011-99
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949862/2011-99

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-85.912, proferido pela 5a
Turma da DRJ/SPO, em 21 de fevereiro de 2019, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente para reconhecer em parte o direito creditório,
referente a saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 16 que não homologou a compensação declarada nos PER/DCOMPs
vinculados ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2005.
O crédito no montante de R$ 110.239,81 indicado no PER/DCOMP identificado sob no
14734.34119.271106.1.3.02-4048 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual não foi
apurado saldo negativo de IRPJ disponível para compensação.

As parcelas, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram detalhadas no
demonstrativo disponibilizado no site da RFB como segue: (cópia às fls. 21 e 22).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949862/2011-99

Cientificado em 18/07/2011, o contribuinte irresignado, impugnou o despacho
decisório, manifestando a sua inconformidade às fls. 24 a 32, da qual destaca-se o
seguinte:
(...)
Retenções efetuadas pelo CNPJ - 33.479.023/0001-80 - BANCO CITIBANK
S.A. sob o código 1708 No exercício de 2005, a requerente obteve receitas de
aplicações financeiras mantidas perante a instituição acima mencionada. Tais
receitas ensejaram a retenção na fonte pela instituição no valor total de R$
195.640,81 (...)Ocorre, que por una equivoco no processamento do
PER/DCOMP mencionadas retenções foram informadas sob o código 1708 -
Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e não sob
o código correto informado na DIPJ 6800 - Aplicações financeiras em fundos de
investimentos - renda fixa 6800.
Por essa .razão considerou-se como não comprovada a retenção ensejando sua
glosa do PER-DCOMP.
Em comprovação do ora alegado, apresenta a requerente os respectivos
informes emitidos pela fonte pagadora. (Doc. 06).
Retenções efetuadas pelo CNPJ - 00.394.460/0001-41 MINISTÉRIO DA
FAZENDA Código 6190 Igualmente no exercício de 2005, a requerente prestou
serviços para o Ministério da Fazenda, órgão ao qual se vincula a Secretaria da
Receita Federal, no montante de R$ 696.735,57 (Conforme DIPJ - Doc. 05 fls
29).
A prestação desses serviços ensejou deduções no valor de R$ 33.299,35.
No entanto, a compensação dos tributos retidos pelo Ministério não foram
homologadas, uma vez que no entender da autoridade que, analisou . , o credito
tais retenções não foram confirmadas.
Ora Senhor Julgador, a despeito da 'requerente estar diligenciando
incansavelmente a obtenção do respectivo informe de pagamento, não crível que
o próprio Ministério da Fazenda deixasse de promover a retenção das
contribuições na forma da Lei.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949862/2011-99

Dessa forma, restando comprovada a prestação dos serviços e o respectivo
pagamento pelo Órgão governamental, conclui-se inexoravelmente pela
retenção dos tributos e contribuições federais e o direito da requerente a sua
compensação.
(...)
Das demais retenções
Com relação às demais divergências, é de se observar que , se tratam de
diferenças mínimas entre o valor declarado no Per-Dcomp e o valor
homologado. Ou seja, de um valor de R$ 542.154,15 que corresponde a
totalidade do credito a ser, compensado, houve uma divergência de apenas R$
4.722,47, ou seja, menos de 1% do valor declarado.
Tal variação pôr certo decorre de divergências entre a apuração promovida
pelo órgão responsável pela retenção e a requerente, razão pela qual, requer
sejam relevadas, se não em seu principal, quando menos para a afastar a
penalidade aplicada em face da requerente.
Dessa forma, aguarda a Requerente que essa autoridade bem examinando a
questão a luz dos argumentos e documentos que ora se apresenta conclua por
homologar as declarações de compensação efetuadas pela Requerente e
relacionadas ao início retificando-se a decisão proferida e extinguindo-se,
portanto, o credito tributário.
(...)
Por sua vez, a DRJ, na apreciação da manifestação de inconformidade, julgou-a
parcialmente procedente para confirmar, o crédito de R$ 78.158,53, a título de saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“(...)
I - DOS FATOS
No exercício de sua atividade empresarial, a recorrente teve, no exercício de 2005,
retenção de IRPJ na fonte decorrente de prestação de serviços profissionais, aplicações
financeiras e prestação de serviços para a administração pública, da ordem de R$
542.154,15 (quinhentos e quarenta e dois mil cento e cinquenta e quatro reais e quinze
centavos).
Com o objetivo de compensar tais retenções com o Imposto de renda devido no
exercício, na forma regulamentar, apresentou a correspondente Declaração de
Compensação a seguir identificada constante às folhas 53 a 66 do processo:

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949862/2011-99

No entanto, como se verifica acima apenas o valor de R$ 308.583,11 (trezentos e oito
mil, quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos) foi homologado.
Assim, esse órgão entendeu por bem em retificar o crédito da contribuinte para R$
744.039,83 (setecentos e quarenta e quatro mil e trinta e nove reais e oitenta e três
centavos) consequência da não homologação de parte de suas declarações de
compensação apresentadas
Considerando-se o imposto apurado no exercício, remanesceu constituído o crédito
tributário de R$ 120.841,05 (cento e vinte mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinco
centavos), além de multa e juros.
Verificando a análise de crédito do despacho de homologação parcial, verificou que a
parcela não homologada decorreu de glosas de valores compensados decorrentes de
retenções de pagamentos efetuados por órgãos públicos:

Nesse sentido é de se confirmar que a Recorrente compensou exatos R$ 542.154,15
(quinhentos e quarenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e quinze centavos)
decorrente de retenções efetuadas por órgãos públicos que tomam os seus serviços, pela
prestação de serviços profissionais e ainda decorrentes de rendimentos de aplicações
financeiras.
Observa-se assim, que o crédito da recorrente não homologado decorreu de retenções
efetuadas por órgãos públicos, tomadores de serviços e retenções de rendimentos de
aplicações financeiras, os quais não foram homologadas, ou homologadas parcialmente,
a saber:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949862/2011-99

Ocorre, Nobre Julgador, que apesar das compensações efetuadas obedecerem
rigorosamente os ditames legais, exceto por mínimos erros formais aqui apontados e
estas encontrarem-se satisfatoriamente documentadas, a 5a Turma Julgadora, julgou
procedente em partes a manifestação de inconformidade interposta para confirmar o
crédito de R$78.158,53 (setenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e
três centavos, a titulo de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005, e
homologar as compensações declaradas até o limite do direito creditório reconhecido.
Contudo, a r. decisão merece ser revista para fins de homologar integralmente os
créditos compensados pela Recorrente, na medida em que acostou farta documentação
probatória demonstrando a sua regularidade fiscal.
II - DO MÉRITO
a) Das Retenções efetuadas pelo CNPJ - 33.479.023/0001-80 BANCO CITIBANK S.A.
sob o código 1708 No exercício de 2005, a Recorrente obteve receitas de aplicações
financeiras mantidas perante a instituição acima mencionada. Tais receitas ensejaram a
retenção na fonte pela instituição no valor total de R$ 195.640,81 (cento e noventa e
cinco mil seiscentos e quarenta reais e oitenta e um centavos) e foram devidamente
informadas na DIPJ da recorrente, ficha 50 – fls. 96/101 do processo.

Ocorre, que por um equívoco no processamento do PER-DCOMP mencionadas
retenções foram informadas sob o código 1708 - Remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica e não sob o código correto informado na DIPJ 6800 -
Aplicações financeiras em fundos de investimentos - renda fixa 6800.
Por essa razão considerou-se como não comprovada a retenção ensejando sua glosa do
PER-DCOMP.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949862/2011-99

A fim de comprovar o alegado, a recorrente apresentou os respectivos informes
emitidos pela fonte pagadora, os quais encontram-se juntado as folhas 104/103 dos
autos.
Assim, por se tratar de mero erro formal de preenchimento, a recorrente pleiteou pela
retificação do PER-DCOMP a fim de constar as retenções sob o código 6800 - ao revés
do informado, mantendo-se em todos os demais termos.
b) Das Retenções efetuadas pelo CNPJ - 00.394.460/0001-41 MINISTÉRIO DA
FAZENDA – Código 6190
Igualmente no exercício de 2005, a recorrente prestou serviços para o Ministério da
Fazenda, órgão ao qual se vincula a Secretaria da Receita Federal, no montante de R$
696.735,57 (Conforme DIPJ – folhas 97 dos autos).
A prestação desses serviços ensejou deduções no valor de R$ 33.299,35 (trinta e três
mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos).
No entanto, a compensação dos tributos retidos pelo Ministério não foi homologada,
uma vez que no entender da autoridade que analisou o crédito, tais retenções não foram
confirmadas.
Ora Senhor Julgador, a despeito da recorrente ter diligenciado incansavelmente para
obter o respectivo informe de pagamento, não é crível que o próprio Ministério da
Fazenda deixasse de promover a retenção das contribuições na forma da Lei.
Dessa forma, restando comprovada a prestação dos serviços e o respectivo pagamento
pelo órgão governamental, conclui-se inexoravelmente pela retenção dos tributos e
contribuições federais, e consequentemente, o direito da recorrente à sua compensação.
É de se registrar que a retenção dos tributos pelos órgãos públicos tomadores dos
serviços prestados pela Recorrente é determinação legal, consubstanciada no artigo 34
da Lei 10.833/2003.
“Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de renda, da
CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as seguintes entidades da
administração pública federal:
I - empresas públicas;
II - sociedades de economia mista; e III - demais entidades em que a União,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e
que dela recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar
sua execução orçamentária e financeira na modalidade total no Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal –SIAFI”.
Observe-se que o artigo 36 do mesmo diploma reza:
“Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados
como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em
relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições”.
Em virtude do imperativo comando legal, cabe a Recorrente, na qualidade de prestadora
dos serviços, emitir seu competente documento fiscal e o órgão da administração
pública efetuar a retenção e o pagamento pelo seu valor líquido.
Dessa forma, demonstrado que os pagamentos efetuados para a Recorrente pelos órgãos
públicos sofreram as devidas retenções, até mesmo por imposição legal, é de rigor o
reconhecimento de seu crédito e correspondente compensação.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949862/2011-99

Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência administrativa, podendo ser citado
a exemplo o seguinte julgado proferido pelo Conselho de Contribuintes: (...)
c) Das demais retenções
Com relação às demais divergências, é de se observar que se tratam de diferenças
mínimas entre o valor declarado no Per-Dcomp e o valor homologado.
Ou seja, de um valor de R$ 542.154,15 que corresponde à totalidade do crédito a ser
compensado, houve uma divergência de apenas R$ 4.722,47, ou seja, menos de 1% do
valor declarado.
Tal variação por certo decorre de divergências entre a apuração promovida pelo órgão
responsável pela retenção e a Recorrida, razão pela qual, requer sejam relevadas, se não
em seu principal, quando menos para a afastar a penalidade aplicada em face da
recorrente.
Dessa forma, aguarda a Recorrente que essa autoridade bem examinando a questão à luz
dos argumentos e documentos que seguiram com a manifestação de inconformidade
apresenta conclua por homologar as declarações de compensação efetuadas pela
Recorrente e relacionadas ao início retificando-se a decisão proferida e extinguindo-se,
portanto, o crédito tributário.
d) Do saldo devedor incorretamente apurado pela autoridade fiscal;
Ad Cautelam, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, demonstra-se
necessária a revisão do saldo devedor ínsito na carta de cobrança enviada à Recorrente,
na medida em que o crédito reconhecido pela Turma Julgadora (R$78.158,53) não foi
compensado na sua integralidade, vejamos:
Saldo devedor conforme demonstrativo enviado pela autoridade fiscal:

Em síntese, o detalhamento acima pode ser assim exposto:

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949862/2011-99

Contudo, a aplicação correta do acórdão deveria resultar no seguinte cálculo:

Dessa forma, na hipótese de manutenção da decisão proferida pela delegacia de
julgamento, demonstra-se fundamental que a autoridade fiscal efetue a compensação
integral do saldo reconhecido no acórdão, reduzindo o débito da Recorrente para R$
25.096,49 (vinte e cinco mil e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos)
III – A CONCLUSÃO
Ante o exposto requer:
a) o integral provimento do presente recurso para fins de homologar as declarações de
compensação efetuadas, extinguindo por consequência o crédito tributário;
b) em caso de manutenção do acórdão, seja determinada a revisão do saldo devedor
ínsito na carta de cobrança, para fins de deduzir integralmente o crédito tributário
reconhecido no importe de R$ 78.158,53 (setenta e oito mil cento e cinquenta e oito
reais e cinquenta e três centavos).
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
32.081,28, do ano-calendário de 2005 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949862/2011-99

Da análise do direito creditório
Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca da homologação parcial do(s)
PER/DCOMP (s) vinculado(s) ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2005.
Isso porque a DRJ não reconheceu parcela do crédito em discussão, nos seguintes
termos:
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do contribuinte, em
face da não homologação dos PER/DCOMP(s) vinculados ao saldo negativo de IRPJ
apurado no ano calendário de 2005.
De acordo o demonstrativo, ”Análise das Parcelas de Crédito” e “Detalhamento da
Compensação” colocado à disposição do contribuinte no site da Receita Federal do
Brasil a falta apurada decorre da não confirmação de parte do IRRF por falta de
comprovação da retenção.
DO IRRF COMPENSADO
A compensação do imposto/contribuição retido a título de antecipação deve
observar o disposto no artigo 272 e 837 do RIR/1999 reproduzidos a seguir:
(destaque acrescido)
Art. 272. Na escrituração dos rendimentos auferidos com desconto do imposto
retido pelas fontes pagadoras, serão observadas, nas empresas beneficiadas, as
seguintes normas:
I - o rendimento percebido será escriturado como receita pela respectiva
importância bruta, verificada antes de sofrer o desconto do imposto na fonte;
II - o imposto descontado na fonte pagadora será escriturado, na empresa
beneficiária do rendimento:
a) como despesa ou encargo não dedutível na determinação do lucro real, quando
se tratar de incidência exclusiva na fonte;
b) como parcela do ativo circulante, nos demais casos.
Art. 837 No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-lei n.o 94/66,
art. 9o).
Em relação ao IRRF informado no PER/DCOMP analisado e não confirmado nos
sistemas da RFB, o meio probatório adequado para comprovar a retenção do
imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o Comprovante
de Rendimentos Pagos ou Creditados, a teor dos seguintes dispositivos:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Art. 929. As pessoas físicas ou jurídicas são obrigadas a prestar aos órgãos da
Secretaria da Receita Federal, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como
representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas
importâncias, do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ, das
pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da fonte
(Decreto-Lei no 1.968, de 1982, art. 11, e Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 10).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949862/2011-99

(...)Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o,
e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §
1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos
§§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art.
55).”(negritou-se)
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do
"Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fonte" é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Porém, o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa beneficiada
efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos DARF de
recolhimento do tributo.
Frise-se que documentos da própria emissão do contribuinte não fazem prova a seu
favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para confirmação
dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais. (...)
Vale lembrar que se a fonte pagadora deixar de prestar as informações relativas ao
tributo retido, a constatação da falta fica na dependência de um eventual procedimento
de fiscalização e/ou denúncia do beneficiário do rendimento.
Diante disso, cumpre concluir que as Notas Fiscais - NF emitidas pelo contribuinte, bem
como seus registros contábeis não podem ser admitidos para fins de comprovação da
retenção incidente sobre os pagamentos recebidos.
No caso a Requerente anexou aos autos cópia do informe de rendimentos que comprova
a retenção efetuada pelo Banco Citibank CNPJ 33.479.023/0001-80 sob o cód. 3426
(R$ 195.640,61 – fls. 116 a 119) e telas extraídas do sistema SIAFI relativas aos
serviços prestados pela Requerente a Órgão Público.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949862/2011-99

Não consta dentre os documentos apresentados pela Requerente qualquer comprovação
de receita auferida sobre serviços prestados ao Ministério da Fazenda.
Da mesma forma não consta dos arquivos eletrônicos da RFB (Portal DIRF) qualquer
informação sobre rendimentos pagos pelo Ministério da Fazenda em favor da
Requerente.
Não obstante, verifica-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário", elaborado com
dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, através do sistema DW-DIRF (fls.
173 e 174), que no ano calendário de 2005 a Requerente consta como
beneficiária de retenções sobre serviços e aplicações financeiras, como
segue:

Assim apesar de os valores de retenção relacionados pelo contribuinte no PER/DCOMP
não coincidir de forma exata com os montantes informados na DIRF pela fonte
pagadora dos rendimentos, em atenção ao princípio da verdade material é possível
validar, para fins de formação do saldo negativo em tela, a totalidade do IRRF ora
confirmado.
Conclusão.
Por consequência, o saldo negativo disponível para compensação deve ser revisto como
segue:

Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada para confirmar, o crédito de R$ 78.158,53, a título de Saldo Negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005, e homologar as compensações declaradas até o
limite do direito creditório reconhecido.
Por sua vez, a Recorrente alega fazer jus à totalidade do direito creditório em sua
totalidade, tendo em vista a comprovação de todas as retenções na fonte (IRRF) que compuseram
o saldo negativo em debate. As retenções discutidas referem-se às efetuadas pelo CNPJ -
33.479.023/0001-80 - BANCO CITIBANK S.A. sob o código 1708 (porém, houve equívoco no
Per/DComp e o código correto é 6800, cujo erro de fato foi demonstrado) e às efetuadas pelo
CNPJ - 00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA – Código 6190.
Analisando os autos, entendo assistir, parcialmente, razão à Recorrente. Explique-
se.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949862/2011-99

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento
do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949862/2011-99

A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Já o IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de :
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949862/2011-99

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem
gestão sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido
pelo Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Assim sendo, entendo que as provas produzidas pela Recorrente em primeira
instância, quais seja: extratos de aplicações financeiras, informes de rendimentos e Siafi – esses
documentos devem ser avaliados, pois demonstram a probabilidade da existência do crédito
pleiteado no momento do envio do pedido de compensação e devem ser apreciados pela
autoridade de origem.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949862/2011-99

Outrossim, o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula CARF no
168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além
de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Com efeito, entendo que a Recorrente se desincumbiu de ônus probatório quanto à
liquidez e certeza do direito creditório em debate, já que, conforme já dito, a prova do imposto
de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949862/2011-99

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parte ao recurso
voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 218
DF CARF MF
Original